Tribunal: STF
Processo: RE 695670
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE POPULACIONAL. CENSO REALIZADO PELO IBGE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.01.2011.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.